Tribunal: STF
Processo: Rcl 68264
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anna Paula Marques Lacerda contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO (Inquérito n. 0022759-86.2023.8.27.2729), por suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    A defesa narra que a reclamante a “reclamante foi alvo do cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido por força da decisão proferida nos autos do Processo 0024402-79.2023.8.27.2729/TO que, na data de 27 de junho de 2023, acolheu a representação policial pela realização da busca, assim como de quebra do sigilo telefônico dos investigados. A representação pela busca e apreensão faz expressa menção ao conteúdo do Inquérito Policial 00022759-86.2023.8.27.2729 como alicerce da pretensão policial” (p. 3).



     



    Alega que “já faz quase 01 (um) ano que a reclamante foi alvo de busca e apreensão e o acesso ao conteúdo do inquérito policial que poderia revelar se algum dia existiu fundada razão para autorizar a medida continua sendo sonegado sob a genérica afirmação que ainda existem diligências pendentes de conclusão” (p. 5).



    Sustenta que essas “diligências pendentes de conclusão que, se é que existem, não obstam o acesso da reclamante à tudo aquilo quanto já documentado nos autos do Inquérito Policial, notadamente os indícios utilizados pela autoridade policial para subsidiar a representação pela busca e apreensão criminal realizada há mais de 01 (um) ano” (p. 5).



    Relata que “o pedido de acesso foi indeferido por decisão judicial encaminhada via e-mail, sem sequer estar acompanhada dos pareceres da autoridade policial e do parquet mencionados no decisum que, genericamente, afirma que existem diligências em andamento que impedem o acesso da reclamante ao seu conteúdo” (p. 7).



    Esclarece que “o que se pretende na presente reclamação é que a reclamante tenha acessado à tudo quanto já documentado nos autos do Inquérito 0022759-86.2023.8.27.2729/TO, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, o que não prejudica a realização de quaisquer diligências em andamento – se é que as mesmas realmente existem”.



    Liminarmente requer “a imediata liberação para acesso ao conteúdo do Inquérito 0022759-86.2023.8.27.2729/TO, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, exceto o conteúdo de quaisquer diligências em andamento que possam prejudicar a conveniência dos atos investigativos”. 



    No mérito requer a “procedência para, confirmando a medida liminar, assegurar à reclamante acesso ao conteúdo do inquérito policial que foi a base da medida de busca e apreensão por ela sofrida há quase 01 (um) ano”.



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 10), as quais não foram prestadas (eDOC 12), mesmo após a reiteração do pedido de informações (eDOC 15). Diante da ausência da inércia do Juízo Reclamado, solicitei ao Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (eDOC 19), que prestou informações (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO A INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.(eDOC 17)



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na decisão impugnada, o juízo reclamado indeferiu a pretensão do patrono por entender que franquear o acesso da defesa ao procedimento investigatório poderia causar prejuízo às investigações, tendo em conta a existência de diligências em curso. Confira o julgado: 



    “Trata-se de inquérito policial instaurado por portaria, cuja tramitação corre em sigilo. 



    Em análise detida dos autos, consta pedido realizado pelo advogado, em defesa a investigada Anna Paula Marques Lacerda, solicitando acesso e vinculação imediata aos presentes autos (evento 80). 



    Intimada a autoridade policial a se manifestar, informou que há diligências pendentes de conclusão, cujo sucesso da operação poderá ser prejudicado em virtude da concessão de acesso aos autos à investigada. 



    O ministério Público opinou pelo indeferimento. 



    Sendo assim, acolho parecer ministerial, e indefiro por ora o pedido de acesso aos autos. Intime-se.”



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins prestou a seguinte informação:



    “Razão assiste à Autoridade Policial, haja vista que, a despeito do que dispõe a Súmula Vinculante nº. 14, do STF, o acesso aos autos não pode abranger diligências ainda em andamento, sendo certo que, o acesso ao presente feito, onde ainda não foram relatadas todas as diligências, prejudicará, ou mesmo inviabilizará, o sucesso da investigação.



    Com tais considerações, e acolhendo parecer do Ministério Público, o pedido foi indeferido. 



    Ressalte-se que assim que todas as medidas tiverem sido relatadas o acesso integral será assegurado às partes”.(eDOC 21)



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).



    No caso, a pretensão não merece acolhimento, considerando a não conclusão de diligências.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente